Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701347-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACE MARY VERAS OSIK, JHONY DE SOUSA DANTAS, FERNANDA PINHEIRO PIO DE SANTANA, FRED ERICO FERNANDES BORGES DE BARROS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso acostado em ID 19430430-19430431. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas pela agravante. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito